Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717297-67.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado acerca da petição id 69147864. Intimem-se. Brasília/DF, 06/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator